Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705145-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA KELLEN SANTOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JULIANA KELLEN SANTOS DA SILVA contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente em recusar a documentação apresentada pela impetrante para posse no cargo de professor substituto para a rede pública do Distrito Federal. Relata que foi aprovada em Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária no referido cargo, o qual foi regido pelo Edital n. 40/2018 – SEEDF, de 31 de agosto de 2018, para o Componente Curricular em Física, sendo classificada em 8o lugar. Aduz que os candidatos aprovados até o 15o lugar foram convocados para o procedimento de bloqueio de carências; ou seja, preenchimento das vagas, na Coordenação Regional de Ensino do Gama, devendo apresentar documentação até 10/2/2021. Registra que sua documentação foi recusada por ser considerada não compatível com o edital, que traz o requisito do diploma de conclusão de licenciatura plena e, mesmo após pedido de reconsideração formulado em requerimento administrativo, a decisão foi mantida. Menciona que o Anexo I, item 2.15 do edital, apresenta como requisito específico para o componente curricular em Física “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Física”, tendo apresentado diploma do Programa Especial de Formação Pedagógica em Física – equivalente à Licenciatura, o qual foi ministrado de acordo com a Portaria n. 3635/2004 e Resolução n. 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. Destaca que a recusa lhe causou estranheza, salientando que já trabalhou como professora temporária em contrato anterior, no ano de 2020, conforme contracheque que junta, apresentando a mesma documentação. Sustenta ter preenchido todos os requisitos do edital, possuindo direito líquido e certo a ser empossada no cargo, uma vez que a Resolução CNE/CP n. 2 de 1997, do Conselho Nacional de Educação, dispõe que o certificado de conclusão dos Programas Especiais equivale a licenciatura, o que vem sendo reconhecido pela jurisprudência pátria. Invoca o art. 300 do CPC para justificar o pedido de tutela de urgência, defendendo a presença dos requisitos legais para sua concessão, residindo a probabilidade do direito na legislação e jurisprudência invocada, ao passo em que o risco ao resultado útil do processo se consubstancia na data de publicação do edital com o chamamento das carências, 22/2/2021, sob pena de ser reposicionada para o final da fila e esperar pela próxima oportunidade. Alega que se encontra desempregada, precisando de renda para sua própria subsistência, o que embasa, igualmente, o pedido de gratuidade da justiça. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para compelir a Coordenação Regional de Ensino a reconhecer como licenciatura o certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica em Física e, assim, convoca-la a assumir uma das carências existentes para o cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a confirmação da tutela. É o relatório. DECIDO. Notadamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. A disciplina contida no art. 7o da referida norma prevê a possibilidade de suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado por meio de liminar diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso, a controvérsia reside na possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal na recusa da documentação apresentada pela impetrante, candidata aprovada no cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, por não vinculação com a qualificação exigida. 1. Gratuidade da Justiça Analiso, inicialmente, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Na situação delineada nestes autos, a impetrante encontra-se desempregada e, por conseguinte, sem renda para se manter que dirá para recolher custas, evidenciando-se sua hipossuficiência econômica. Assim, CONCEDO a gratuidade da justiça à impetrante. 2. Da Tutela Requerida Infere-se da documentação que acompanha a inicial que a impetrante tem formação em Engenharia Civil pelo Centro Universitário de Brasília - UNICEUB (ID 23393447) e é licenciada em Formação Pedagógica Para Graduados não Licenciados – Física pela Universidade de Franca – UNIFRAN (ID 23393448) O Edital n. 40/2018, que rege o concurso em tela, exige como requisito para o componente curricular Física que o candidato tenha diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Física, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas com habilitação em Física, ou bacharelado em Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Em decorrência dessa suposta divergência entre a documentação apresentada e os requisitos do edital, houve a recusa por parte da Gerência de Ensino do Gama (ID 23393450). A Resolução CNE/CP n.2/1997, mencionada pela impetrante, teve por escopo atender os arts. 61, V e 63, II, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação que contempla, como profissionais da educação, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Assim, determina a lei que os institutos superiores de educação mantenham programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Referida resolução contemplava em seu art. 10 que o concluinte do programa especial receberia certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. No entanto, referido ato foi revogado pela Resolução CNE/CP n. 2, de 1o de julho de 2015, que, por sua vez, foi revogada pela Resolução CNE/CP n. 2, de 20 de dezembro de 2019. Muito embora as resoluções que se seguiram não tenham expressado de forma taxativa a previsão contida na Resolução de 1997, denota-se claramente da leitura de seus dispositivos que foi mantida a mesma condição de licenciatura à referida habilitação. Notoriamente, o curso é direcionado para quem já possui licenciatura em outra área de formação, constituindo-se em uma área de formação complementar, estritamente voltada para a preparação pedagógica, a fim de que esses profissionais se qualifiquem para atuar como docentes no ensino fundamental, ensino médio e educação profissional. Contudo, o ato normativo considera os participantes como licenciados, fazendo referência ao termo em vários dispositivos legais, bem como explicita de forma clara a quem o curso é direcionado. Confira-se: Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular. Parágrafo único. O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados poderá ser ofertado por instituição de Educação Superior desde que ministre curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos. Quanto à natureza de licenciatura, esclarece a norma: Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução. Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora. Parágrafo único. Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela Lei no 12.014, de 6 de agosto de 2009). Denota-se, assim, que há equivalência entre o diploma apresentado pela impetrante e o requisito editalício, cumprindo o princípio da vinculação, conforme tem reconhecido este tribunal, conforme julgados que destaco: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. EDITAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA. LICENCIATURA PLENA. ART. 10 DA RESOLUÇÃO CNE/CEB No 02/97. REQUISITOS EXIGIDOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico, por meio do controle de legalidade, permite a reparação dos atos administrativos para afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço. Isto quer dizer que a razoabilidade vai se alinhar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas. Com efeito, a ratio da exigência editalícia acerca da qualificação dos pretendentes ao cargo ofertado em concurso público de seleção decorre da racional necessidade de qualificação mínima do candidato. Logo, a qualificação maior tal como aquela apresentada pelo impetrante somente haveria de causar-lhe maior recomendação ao cargo, e não o seu afastamento, como assim ilegalmente determinou o ato administrativo impugnado. 2. O edital foi claro ao exigir como requisito diploma de conclusão de curso de licenciatura plena em matemática, o que foi cumprido com a apresentação do certificado de conclusão do programa especial de formação pedagógica de docentes para disciplinas do currículo do ensino fundamental, médio e de educação profissional em nível médio, com carga horária de 810 horas/aula, que expressamente certifica a equivalência com licenciatura plena na disciplina matemática, na forma da Resolução CNE/CEB 02/97 que, em seu art. 10, dispõe que o diploma em questão é equivalente à licenciatura plena. 3. Verificando-se que candidato preencheu o requisito exigido pelo certame com a apresentação de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em matemática e, portanto, o ato impugnado há de ser considerado ilícito por excesso do formalismo, para fins de concessão da segurança pretendida. 4. Consoante decidido por esta Corte: Se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito a vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições, e ainda, as supera com graduação superior. (Acórdão no 1009440). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242411, 07036883920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/ÁREA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. CANDIDATA APROVADA. RECUSA DE POSSE. LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. RESOLUÇÃO No 02/1997-CNE. DESPROVIMENTO. 1. A conclusão de programa especial de formação pedagógica confere o título de licenciatura plena, conforme previsão no art. 10 da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. 2. Ainda que, no edital, não haja previsão expressa acerca da aceitação da licenciatura plena em Pedagogia, oriunda de programa especial de formação pedagógica, faz-se necessário admitir a posse da impetrante no cargo, dada a evidente equivalência entre a sua formação acadêmica e a exigida pelo edital. 3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1113253, 07088657220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse juízo estreito de delibação, tenho como relevantes os fundamentos deduzidos na impetração, bem como é induvidoso o risco da demora, em face da proximidade do fim do prazo para apresentação e bloqueio/preenchimento da carência para o cargo. Ante o exposto, CONCEDO a liminar pleiteada para, afastando a recusa perpetrada pelo Poder Público, garantir à impetrante a convocação para assumir o contrato temporário referente ao processo seletivo simplificado de professor substituto para a rede pública do DF. Dou à presente decisão força de mandado. Solicitem as informações à autoridade apontada como coatora. Notifique-se o órgão de representação judicial. Após, à d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 16:03:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator